Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703399-50.2021.8.07.0014 RECORRENTE: PATRICIA LEITE FERNANDES MARCELINO, ROMULO PORFIRIO DOS SANTOS RECORRIDO: LUIS CLAUDIO CARDOSO DA SILVA, PRISCILA APARECIDA ALVES CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por vendedores de imóvel contra sentença que reconheceu a existência de vícios ocultos graves e julgou procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, condenando-os à reparação das falhas construtivas, ao pagamento das obras realizadas e à compensação por abalo moral. II. Questão em discussão: 2. Examina-se a responsabilidade dos réus pelos vícios ocultos do imóvel, a necessidade de produção de prova pericial, a possibilidade de suspensão do pagamento contratual pelos compradores e a forma de liquidação da obrigação de reparação. III. Razões de decidir: 3. A preliminar de inépcia recursal foi afastada ante a observância ao princípio da dialeticidade. Rejeitou-se alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia estava suficientemente esclarecida por prova documental e testemunhal. 4. Quanto ao mérito, o laudo técnico particular, corroborado por relatório da Defesa Civil, demonstrou vícios estruturais graves, como ausência de fundações adequadas e risco de colapso da laje. Constatou-se, ainda, que os réus tinham conhecimento prévio dos defeitos. 5. A sentença foi reformada parcialmente para afastar a suspensão do pagamento do contrato. A condenação foi convertida em obrigação de pagar quantia certa, no valor médio dos orçamentos apresentados pelos autores. Mantida a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. IV. Dispositivo: 6. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes não indicaram expressamente o permissivo constitucional em que se fundamenta o recurso, tampouco apontaram objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Defendem a manutenção da sentença, que condenou os réus à obrigação de fazer de reparar os vícios construtivos identificados no imóvel adquirido pelos autores, tendo em vista que o valor arbitrado no acórdão da apelação é inferior ao que realmente é necessário para o conserto correto e completo do imóvel. Na petição de ID 77994741, os recorridos pedem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada QUETILIN DE OLIVEIRA BATISTA BAESSO, OAB/SC 47.827. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Além disso, “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77994741. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003